Tribunal: TJES
Processo: 5019883-36.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019883-36.2025.8.08.0012

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: CLEBES JUNIOR DE PAULA RIBEIRO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. LEGÍTIMA DEFESA. INOCORRÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA. QUALIFICADORAS DE MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou o recorrente pela suposta prática do crime de homicídio qualificado por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, nos termos do art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal. A defesa argui nulidade da citação por edital e dos atos subsequentes, requer absolvição sumária por legítima defesa e, subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i) definir se a citação por edital e a produção antecipada de provas observaram as formalidades legais e o devido processo legal;

(ii) estabelecer se há prova inequívoca da legítima defesa apta a ensejar absolvição sumária; e

(iii) determinar se as qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima devem ser excluídas na fase de pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A citação por edital foi regularmente realizada após frustradas as tentativas de localização do acusado, com suspensão do processo e do prazo prescricional, nos termos legais, inexistindo demonstração de prejuízo à defesa.

O acusado permaneceu assistido por defesa técnica durante a produção antecipada de provas, assegurados o contraditório e a ampla defesa, tendo a decisão sido fundamentada na necessidade de preservação dos elementos probatórios.

O réu teve oportunidade de apresentar nova resposta à acusação após a citação pessoal, o que afasta alegação de cerceamento de defesa ou nulidade processual.

A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413, § 1º, do CPP.

A legítima defesa demanda prova clara de agressão injusta, atual ou iminente, e de reação moderada, requisitos não demonstrados no conjunto probatório.

Os elementos dos autos evidenciam desavença prévia entre as partes e a existência de diversos disparos em regiões vitais da vítima, circunstâncias incompatíveis, em tese, com o uso moderado dos meios necessários.

A ausência de prova inequívoca do animus defendendi impede o reconhecimento da excludente de ilicitude na fase de pronúncia, competindo ao Tribunal do Júri apreciar a tese defensiva.

As qualificadoras somente podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, hipótese não verificada, diante dos indícios de motivação torpe decorrente de vingança e de ataque súbito que dificultou a defesa da vítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5019883-36.2025.8.08.0012
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: CLEBES JUNIOR DE PAULA RIBEIRO
Advogado do(a) RECORRIDO: LAURO JUNIO DE OLIVEIRA POUBEL - ES20410

VOTO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
CLEBES JÚNIOR DE PAULA RIBEIRO
em face da decisão (Id. 19102033 – fls. 74/77), proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica/ES, que o pronunciou, determinando sua submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri, pela suposta prática do crime de homicídio qualificado por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, nos termos do art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal.

Em suas razões recursais (Id. 19102033 – fls. 53/65), a defesa suscita, preliminarmente, a nulidade da citação por edital realizada nos autos, requerendo a anulação de todos os atos subsequentes.

No mérito, sustenta a ocorrência de legítima defesa, pugnando pela absolvição sumária do acusado. Subsidiariamente, pleiteia o afastamento das qualificadoras imputadas.

Quanto à preliminar arguida, verifica-se dos autos que, após restarem infrutíferas as tentativas de citação pessoal do recorrente, procedeu-se à sua citação por edital, ocasião em que foram suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, determinando o Juízo a produção antecipada de provas.

Decorridos mais de cinco anos de suspensão do feito, o acusado foi devidamente citado pessoalmente, tendo a defesa apresentado resposta à acusação, oportunidade em que foi cumprido o mandado de prisão expedido em seu desfavor.

Evidencia-se, assim, a observância das formalidades legais, inexistindo demonstração de efetivo prejuízo à defesa. Cumpre salientar que constitui dever do acusado comunicar eventual alteração de endereço, nos termos do art. 367 do Código de Processo Penal, não incumbindo ao Poder Judiciário promover diligências indefinidas para localização do réu após frustradas as tentativas de intimação no endereço por ele informado.

Na mesma esteira, verifica-se que a produção antecipada de provas observou os trâmites legais pertinentes, tendo o recorrente sido assistido por defesa técnica, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Registre-se, ainda, que a decisão que determinou a produção antecipada das provas foi devidamente fundamentada na necessidade de preservação de elementos probatórios que poderiam ser inviabilizados pelo decurso do tempo.

Outrossim, conforme consignado na referida decisão, sempre foi assegurada ao acusado a possibilidade de requerer a repetição da prova em momento oportuno, facultando-lhe o pleno exercício do contraditório quanto ao conteúdo produzido anteriormente.

Outrossim, observa-se que, após a citação pessoal, foi oportunizada ao acusado a apresentação de nova resposta à acusação, o que efetivamente ocorreu às fls. 260/269 dos autos originários.

Dessa forma, não há falar em violação ao princípio da ampla defesa, tampouco em nulidade do ato citatório ou dos atos processuais subsequentes, uma vez que o acusado permaneceu assistido por defesa técnica e teve assegurado o exercício do contraditório em todas as fases processuais, inexistindo qualquer demonstração de prejuízo.

Dessa forma,
REJEITO
a preliminar
e avanço para o exame do mérito.

Quanto ao mérito, o recorrente argumenta que agiu em legítima defesa requerendo por conseguinte sua absolvição com fundamento na excludente de ilicitude prevista no artigo 23, inciso I e 25, ambos do Código Penal.

Quanto aos fatos,
a denúncia descreve que, na data de 04 de fevereiro de 2005, no bairro Flexal, em Cariacica/ES, Clebes Junior De Paula Ribeiro, a mando de Epaminondas da Silva, portando arma de fogo e com intenção de matar, efetuou disparos contra a vítima Cícero Martins Pereira, causando-lhe as lesões descritas no Laudo de Exame Cadavérico as quais foram a causa de sua morte.

Apura-se que o delito foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, surpreendida ao sair do táxi que conduzia, desarmada e sem possibilidade de prever o ataque, sendo o mandante conhecedor da forma de execução do crime.

Verifica-se, ainda, que o crime foi praticado por motivo torpe, consistente em vingança decorrente de discussão banal ocorrida no dia anterior entre a vítima e os acusados.

Finda a instrução processual, a Magistrada pronunciou o recorrente pela prática de crime doloso contra a vida.

De início, registro que o artigo 413, § 1º, do CPP, estabelece que a pronúncia encerra o juízo de admissibilidade da acusação, exigindo, tão somente, o exame da ocorrência do delito, com a indicação da materialidade e indícios de autoria, não demandando a certeza necessária para uma sentença condenatória, conforme entendimento do STJ, encampado no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº. 2.263.936/MG, julgado
em 21/3/2023,
sob a
relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca
(5ª Turma, DJe: 24/3/2023).

Na hipótese, a defesa
não
questiona a materialidade e a autoria do crime.

Aduz, lado outro, que o homicídio foi praticado em legítima defesa, o que autorizaria a absolvição.

Contudo, a configuração da excludente prevista nos arts. 23, II, e 25 do Código Penal exige prova clara de que o agente tenha repelido, de forma moderada, agressão injusta, atual ou iminente, requisito não evidenciado no conjunto probatório.

Ao contrário, os elementos constantes dos autos demonstram a existência de desavença prévia entre as partes, circunstância corroborada pelos depoimentos colhidos em juízo, que apontam histórico de conflitos e animosidade recíproca.

Outrossim, o Laudo de Exame Cadavérico (fl. 36 dos autos originais) revela a ocorrência de diversos disparos de arma de fogo, muitos deles dirigidos a regiões vitais do corpo da vítima, o que evidencia manifesta desproporção entre eventual agressão e a reação empregada, afastando o requisito do uso moderado dos meios necessários.

De igual modo, não há demonstração segura do animus defendendi, sendo inviável o reconhecimento da legítima defesa com base em alegações isoladas e desprovidas de respaldo probatório.

Assim, ausente prova inequívoca dos requisitos da excludente de ilicitude, não se mostra possível o acolhimento da tese defensiva nesta fase processual, cabendo ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, a apreciação aprofundada das circunstâncias fáticas, em observância ao princípio do in dubio pro societate.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que, não evidenciada de plano a legítima defesa, impõe-se a submissão do acusado ao julgamento pelo Tribunal do Júri, sendo incabível sua exclusão antecipada (AgRg no AREsp n. 1.949.308/SP).

Prosseguindo, sobre as
qualificadoras,
destaco que seu decote, na fase de pronúncia, somente é admissível quando manifestamente incongruente com os elementos apurados, o que não se verifica no caso em exame.

Com efeito, há indícios suficientes de que o delito tenha sido praticado, em tese, por motivo torpe, consubstanciado em desavença decorrente de discussão anterior entre as partes.

Outrossim, há elementos indicativos de que o crime foi praticado mediante ataque súbito, com o emprego de meio que dificultou sua defesa, circunstância que, em tese, caracteriza a qualificadora prevista no art. 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal.

Compete, portanto, ao Tribunal do Júri, diante dos fatos narrados na denúncia, e colhidos durante a instrução probatória, a emissão de juízo de valor acerca da conduta
1
.

Registro que o STJ possui entendimento de que, somente é possível a exclusão das qualificadoras, quando manifestamente improcedentes, o que não se se verifica nos autos, como já decidido no Agravo Regimental no AREsp n. 1.681.503/MS,
relator Ministro Messod Azulay Neto
, Quinta Turma,
julgado em 11/4/2023,
DJe de 17/4/2023.

Diante de todo o exposto, considerando o quadro probatório, a pronúncia, nos moldes como proferida, é medida que se impõe, cabendo ao Conselho de Sentença apreciar, livremente, a acusação e as teses defensivas, dirimindo as eventuais dúvidas em Plenário.

DISPOSITIVO:

Firmado em todo o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 19216361),
CONHEÇO e
NEGO
PROVIMENTO
AO RECURSO
.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

1
STJ. AgRg no AREsp 1.681.503/MS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
julgado em 11/4/2023
, DJe de 17/4/2023.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.